Tribunal: TJMT
Processo: 1020365-70.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020365-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RONDON ANTONIO ALEXANDRE QUINTINO COELHO - CPF: 058.451.001-27 (AGRAVADO), SUZANE DA SILVA BORGES - CPF: 029.012.741-61 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA ALVES MIRANDA - CPF: 011.073.761-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO COM ALEGADOS VÍCIOS OCULTOS. FINANCIAMENTO VINCULADO À AQUISIÇÃO DO BEM. CONTRATOS COLIGADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, Pedido de Tutela de Urgência e Exibição de Documentos, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo, determinar a exclusão e abstenção de registros restritivos em nome dos autores e fixar multa diária para hipótese de descumprimento. O agravante sustentou ilegitimidade passiva, autonomia do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda e ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para integrar demanda que busca a rescisão da compra e venda de veículo financiado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e para a vedação de negativação do consumidor; e (iii) determinar se é cabível a manutenção das astreintes fixadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do agravo de instrumento limita-se à verificação da presença dos requisitos da tutela de urgência, sem incursão aprofundada no mérito da demanda originária.

4.

Os elementos documentais apresentados evidenciam, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações relativas à existência de vícios graves no veículo, capazes de comprometer sua utilização regular e sua segurança.

5.

O contrato de financiamento foi celebrado especificamente para viabilizar a aquisição do veículo objeto da controvérsia, revelando vínculo funcional e econômico com o contrato de compra e venda.

6.

A teoria dos contratos coligados autoriza o reconhecimento da interdependência entre os negócios jurídicos, de modo que a eventual resolução do contrato principal repercute sobre o contrato de financiamento vinculado.

7.

A instituição financeira possui legitimidade passiva para integrar a demanda quando o crédito concedido está diretamente vinculado ao bem cuja aquisição é questionada judicialmente
.

8.

O perigo de dano decorre da permanência da obrigação de pagamento de parcelas de financiamento relativas a bem cuja aptidão para uso é contestada, bem como do risco de inscrição dos consumidores em cadastros de inadimplentes.

9.

A suspensão da exigibilidade das parcelas mostra-se reversível, pois eventual improcedência da ação permite a retomada da cobrança dos valores devidos com os encargos legais e contratuais pertinentes.

10.

A multa cominatória fixada pelo juízo de origem atende à finalidade de assegurar o cumprimento da determinação judicial e observa os critérios de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de financiamento celebrado exclusivamente para aquisição do bem objeto da controvérsia caracteriza relação de coligação contratual apta a justificar a participação da instituição financeira na demanda.

2.

Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento vinculado à aquisição de veículo com alegados vícios graves.

3.

A vedação de negativação do consumidor e a fixação de astreintes constituem medidas adequadas para assegurar a efetividade da tutela de urgência
.

4.

A reversibilidade da medida autoriza a manutenção da tutela quando a instituição financeira pode retomar a cobrança dos valores em caso de improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e § 3º, 485, VI, 784, XII, e 1.019. CDC, art. 18, § 1º, art. 26 e art. 54-F, § 2º. CC, arts. 405, 421, 475 e 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1029828-44.2020.8.26.0577, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2287621-56.2019.8.26.0000, Rel. Des. Tercio Pires, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2020.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020365-70-2026

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEM S/A

AGRAVADO:
RONDON ANTONIO ALEXANDRE QUINTINO COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagem S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais Pedido de Tutela de Urgência e Exibição de Documentos ajuizada pelo Agravado
deferiu tutela de urgência para
suspender integralmente a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como determinar a exclusão de apontamentos restritivos e impor multa diária em caso de descumprimento, por entender presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Alega o Agravante que sua atuação limitou-se exclusivamente à concessão de crédito
destinado à viabilização da aquisição do veículo objeto da lide, obrigação que teria sido integralmente cumprida mediante a liberação do numerário à vendedora do automóvel e que não participou da fabricação, comercialização, manutenção, assistência técnica ou garantia do bem, inexistindo qualquer ingerência técnica, operacional ou jurídica sobre os alegados vícios apresentados pelo veículo.

Afirma que a decisão agravada extrapola os limites da tutela cautelar, produzindo efeitos materiais equivalentes à própria procedência da demanda em relação ao Agravante antes mesmo da formação do contraditório e da instrução probatória.

Argumenta que, ao suspender integralmente a exigibilidade do contrato de financiamento a decisão transfere para o Agravante (agente financeiro) os ônus econômicos decorrentes da controvérsia instaurada entre consumidor e fornecedores do produto.

Sustenta que o crédito objeto da operação já foi integralmente disponibilizado à cadeia comercial
, inexistindo probabilidade do direito em face da instituição financeira e que a manutenção da decisão agravada gera instabilidade nas relações creditícias, ao permitir a suspensão indiscriminada de contratos bancários em razão de vícios imputáveis exclusivamente à cadeia produtiva do bem financiado, com indevido deslocamento do risco empresarial ao agente financeiro.

Assevera que não possui responsabilidade pelos alegados defeitos do veículo
, tampouco, pelos reparos necessários ou eventual substituição do automóvel, uma vez que sua atuação restringiu-se à concessão do financiamento.
Destaca que inexiste alegação de vício na contratação da Cédula de Crédito Bancário, falha na prestação do serviço bancário ou irregularidade na operação financeira.

Argumenta que a análise da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, segundo a qual, as condições da ação devem ser examinadas à luz das alegações constantes da petição inicial e que mesmo considerando verdadeiros os fatos narrados pelo agravado, não se verifica nexo causal entre a atuação do Banco e os danos alegados, razão pela qual, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ressalta que o veículo objeto da controvérsia é um Chevrolet Onix Plus, inexistindo qualquer vínculo societário, industrial ou comercial entre o Agravante e a fabricante do automóvel, circunstância que afastaria eventual incidência da jurisprudência relativa aos denominados “bancos da montadora”.

Sustenta que a mera concessão de crédito não transforma o agente financeiro em garantidor universal da qualidade do produto adquirido pelo consumidor
, sendo indevida a ampliação do conceito de fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor. Defende que não há responsabilidade solidária entre o agente financeiro e o fabricante do veículo, por ausência de integração na cadeia de fornecimento do produto.

Aduz que a decisão agravada transferiu ao Banco risco econômico absolutamente estranho à sua esfera de atuação, convertendo o financiamento bancário em verdadeira garantia universal da qualidade do bem adquirido, em afronta ao sistema legal da responsabilidade civil e aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Afirma que os Agravados permanecem na posse, uso e fruição integral do veículo Chevrolet Onix Plus, enquanto o Agravante é privado da contraprestação financeira correspondente ao crédito regularmente disponibilizado, produzindo-se situação de irreversibilidade econômica incompatível com o art. 300, §3º, do CPC.

Sustenta que inexiste inadimplemento contratual imputável ao Banco Volkswagen S.A, pois, a prestação assumida no contrato de financiamento foi integralmente cumprida com a disponibilização do crédito e o repasse do numerário à vendedora. Afirma que a resolução contratual pressupõe descumprimento da obrigação pela parte contratante, nos termos dos arts. 421, 475 e 476 do Código Civil, o que não ocorreria no caso concreto.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda, inexistindo vínculo de acessoriedade ou coligação automática entre ambos
,
salvo hipóteses excepcionais de integração estrutural entre financiador e fornecedor, como nos casos de “banco da montadora”, situação que afirma não estar configurada nos autos.

Assevera que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, XII, do CPC, e que a suspensão liminar da exigibilidade contratual equivale, na prática, à resolução provisória do negócio jurídico, esvaziando sua utilidade econômica.

Argumenta, ainda, que a parte agravada pretende permanecer vinculada ao contrato de financiamento, usufruindo dos efeitos úteis da operação creditícia já concretizada, porém sem cumprir a contraprestação correspondente, circunstância que, segundo sustenta, rompe a comutatividade contratual e gera desequilíbrio incompatível com a boa-fé objetiva.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para revogar a tutela antecipada deferida na origem, afastando-se também a multa cominatória imposta, ao argumento de tratar-se de medida excessiva. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma integral da decisão agravada.

Nas
contrarrazões
os Agravados sustentam que o Agravante o Agravante argumenta teria atuado apenas como instituição financeira responsável pela concessão do crédito, sem participação direta na fabricação ou comercialização do veículo objeto da lide, cuja tese não prospera.

Ressaltam que nos termos da teoria da asserção, amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser aferidas à luz das alegações deduzidas na petição inicial, sendo que no caso concreto, os Agravados sustentam a existência de negócio jurídico complexo e interdependente, envolvendo a compra e venda do veículo, o financiamento firmado com o Agravante e a alienação fiduciária vinculada diretamente ao bem objeto da controvérsia.

Asseveram que
a pertinência subjetiva do BANCO VOLKSWAGEN S/A revela-se manifesta, sendo plenamente legítima sua permanência no polo passivo da demanda
,
e que
ev
en
tual discussão acerca da extensão de sua responsabilidade demanda dilação probatória e análise meritória,

Afirmam que a
operação realizada evidencia inequívoca integração econômica entre os contratos, não sendo possível dissociar completamente o financiamento do negócio principal cuja higidez encontra-se judicialmente questionada, sendo que não se mostra razoável admitir que o consumidor permaneça vinculado ao pagamento de financiamento relacionado a bem potencialmente impróprio ao uso, enquanto se discute judicialmente a própria resolução do negócio principal.

Alegam que o crédito concedido pelo Agravante não possuía finalidade genérica, sendo destinado exclusivamente à aquisição do veículo Chevrolet Onix Plus objeto da presente demanda, circunstância que demonstra clara dependência funcional e econômica entre os contratos.

Assevera que nesse sentido, o financiamento firmado encontra-se diretamente vinculado ao bem por meio da alienação fiduciária, revelando inequívoca coligação contratual, acrescentando que a jurisprudência admite a suspensão das parcelas na hipótese descrita nos autos.

Assinalam que s
e o veículo, objeto da garantia, apresenta vício grave que o torna impróprio ao uso, resta comprometida a própria base econômica do contrato de financiamento.

Afirmam que a interpretação do dispositivo deve ocorrer em consonância com os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, estando demonstrados no caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano aos autores/Agravados, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o Agravante que não possui legitimidade passiva para responder à demanda, tendo em vista que apenas concedeu o crédito ao Recorrido, sendo que
não é responsável pelos reparos necessários e nem a troca do veículo, se efetivamente realizados, tampouco o Agravante responde pelo atual estado do veículo, e utilização feita pelo Agravado, uma vez que se limita ao serviço relativo ao financiamento concedido que não foi defeituoso. Muito menos é responsável por qualquer pleito de devolução de valores, seja a título de entrada, parcelas quitadas do financiamento, dano material ou moral.

Necessário anotar que referida preliminar se confunde com o próprio mérito e será conjuntamente analisada.

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais Pedido de Tutela de Urgência e Exibição de Documentos ajuizada pelo Agravado deferiu tutela de urgência para
suspender integralmente a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como determinar a exclusão de apontamentos restritivos e impor multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a parte Agravada ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Exibição de Documentos em face do Agravante Banco Volkswagem S/A e a empresa Gestauto Brasil em que alegam terem adquirido o veículo descrito nos Autos, sendo o mesmo negociado pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo a Instituição Financeira efetivado o contrato no valor de R$ 90.000 (noventa mil reais).

Sustentaram que o veículo apresentou inúmeros defeitos mecânicos possuindo defeitos ocultos e tentaram resolver as questões administrativamente sem êxito, inclusive, quanto a
discrepância entre os valores negociados verbalmente e aqueles efetivamente registrados na documentação contratual pelas demandadas suportando, assim, um financiamento de valor expressivo por um bem que se mostra inutilizável, além de ter arcado com diversos custos inesperados relacionados a reparos emergenciais e locação de veículos substitutos.

Ressaltaram que a presente relação jurídica envolve contratos interdependentes, consistentes na compra e venda do veículo e no financiamento firmado junto à instituição financeira e que tais contratos possuem relação de dependência econômica e funcional, uma vez que o financiamento foi celebrado exclusivamente para viabilizar a aquisição do veículo objeto da negociação realizada com a empresa fornecedora e que nesse contexto, a jurisprudência pátria reconhece a existência dos chamados contratos coligados, situação em que a invalidade ou resolução de um contrato repercute diretamente no outro.

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

(...)

“No caso concreto,
resta evidenciado de forma consistente, a verossimilhança das alegações dos autores.
Com efeito, o histórico de reparos realizado pela GESTAUTO (ID 225669870), aliado às notificações extrajudiciais encaminhadas, demonstra que o veículo, ainda com poucos meses de uso, passou a apresentar falhas sucessivas e anormais. Tal circunstância, por si só, já revela a inadequação do produto à finalidade a que se destina. Soma-se a isso o diagnóstico técnico constante do ID 225670788, o qual é categórico ao apontar a degradação da correia dentada como um vício grave, capaz de tornar o bem impróprio ao uso, além de expor seus usuários a risco concreto de acidente, inclusive com potencial comprometimento do sistema de frenagem.

No que se refere à coligação contratual, verifica-se que o contrato de financiamento identificado sob o ID 225669868 foi firmado no mesmo momento da celebração da compra e venda do veículo,
o que evidencia a existência de uma unidade de interesses econômicos entre as partes envolvidas
. Nesse contexto, não se trata de contratos isolados e independentes, mas de negócios jurídicos interligados, cuja existência e eficácia se condicionam reciprocamente. Dessa forma, a eventual rescisão do contrato principal, qual seja, o de compra e venda, necessariamente repercute sobre o contrato acessório de financiamento.

Por outro lado, o perigo de dano mostra-se patente e atual. Os autores encontram-se privados da utilização do bem adquirido, ao mesmo tempo em que permanecem obrigados ao pagamento de parcelas de financiamento de valor expressivo, o que acarreta evidente prejuízo financeiro. Além disso, a continuidade das cobranças, aliada ao risco iminente de inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes, configura situação de gravidade acentuada.

Por fim, cumpre destacar que a medida pleiteada revela-se plenamente reversível. Isso porque, na hipótese de eventual improcedência da demanda, a instituição financeira poderá retomar a cobrança dos valores cuja exigibilidade tenha sido suspensa, acrescidos dos encargos legais e contratuais pertinentes, não se verificando, assim, qualquer prejuízo irreversível às Rés.

Com estas considerações e fundamentos,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento objeto da lide, firmado entre os autores e o BANCO VOLKSWAGEN S.A., até o julgamento final desta demanda. DETERMINO também que as rés se abstenham de inscrever ou manter os nomes dos autores em cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA/SCPC) exclusivamente em relação a este contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do CPC, determino a remessa dos autos ao CEJUSC, para designação de sessão de mediação".

(...)

Como mencionado, a parte ajuizou ação suscitando existência de defeito no veículo incluindo o Bando Agravante no polo passivo, tendo o Juízo deferido liminar para suspensão das parcelas e abstenção de
negativação (não colocar o nome no SPC/Serasa) até o julgamento final.

Com efeito, a suspensão questionada é admissível baseando-se na
teoria dos contratos coligados
, onde o contrato de financiamento depende do contrato de compra e venda.

Necessário anotar que em regra os Bancos que apenas emprestam dinheiro (sem vínculo com a montadora/loja) não respondem pelos defeitos do carro, no entanto,
a jurisprudência recente tem admitido a suspensão da cobrança se o contrato de financiamento estiver expressamente vinculado ao bem (alienação fiduciária).

O entendimento atual permite que o juiz suspenda as parcelas para evitar que o consumidor pague por um bem que não pode utilizar devido a defeitos, especialmente, quando há eventual risco de a compra ser desfeita e envolve interdependência entre o contrato de alienação fiduciária e o contrato de compra e venda
.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

“
Inteiro teor: que não desmentem os fatos narrados, os quais têm base em prova documental – Cabimento do pleito de
rescisão
, O autor pede: i) o deferimento da tutela de urgência para permitir a
suspensão
da cobrança das parcelas, e a consequente
rescisão
do
contrato
de
compra
e venda; iii) a devolução do
veículo
às rés e a restituição, Se é assim, o autor tinha motivos para requerer a
rescisão
do
contrato
, não se podendo obrigá-lo a aceitar, a sentença ao determinar a
rescisão
das avenças e a devolução do que cada ré recebeu do autor.
Ementa:
CONTRATO
-
Compra
e venda -
Veículo
- Ação de resolução de
contrato
cumulada com indenização - Autor, que adquiriu
veículo
de revendedora cujo preço foi financiado em parte -
Veículo
que havia sido levado, quatro vezes, dois deles derivados de batidas e avarias - Fato que foi omitido ao autor no momento da
compra
, que não desmentem os fatos narrados, os quais têm base em prova documental - Cabimento do pleito de
rescisão
, ação mantida - Recurso da Ribeiro & Souza Automóveis Ltda improvido, e recurso da Aymoré Crédito,
Financiamento

Ementa:
CONTRATO - Compra e venda - Veículo - Ação de resolução de contrato cumulada com indenização - Autor que adquiriu veículo de revendedora cujo preço foi financiado em parte - Veículo que havia sido levado a leilão por quatro vezes, dois deles derivados de batidas e avarias - Fato que foi omitido ao autor no momento da compra e que desvaloriza o bem, impede que ele seja segurado, e ainda levanta suspeitas sobre sua segurança - Rés, revendedora e financeira, que não desmentem os fatos narrados, os quais têm base em prova documental - Cabimento do pleito de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos -Ação ajuizada 13 dias depois que o autor tomou conhecimento do fato - Ausência de decadência e prescrição - Exegese do disposto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Artigo 445, § 1º, do Código Civil que,
ainda que aplicado, não favorece a revendedora - Legitimidade da financeira, na medida em que, sendo rescindido o contrato principal, deve ser rescindido também o coligado -
Indenização por dano moral que era devida - Fatos que passaram da esfera do mero aborrecimento - Valor de R$ 4.400,00 que não se mostra exacerbado, devendo ser mantido - Financeira que não foi condenada em tal verba, não tendo interesse recursal nesse ponto - Juros de mora sobre o valor da devolução que devem ser contados da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil - Sentença que acolheu a ação mantida - Recurso da Ribeiro & Souza Automóveis Ltda improvido, e recurso da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido (Apelação Cível n. 10298284420208260577).
Órgão julgador 32ª Câmara de Direito Privado Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira Data de julgamento: 25/04/2022

Ementa:
Agravo de instrumento – ação rescisória de contrato cumulada com indenizatória por danos materiais e morais - compra-e-venda de veículo usado - vícios ocultos detectados logo em seguida à celebração do negócio não sanados no prazo legal – artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor – tutela antecipada indeferida - probabilidade do direito defendido e risco de dano – art. 300 do CPC. - suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e inibição do apontamento do nome do autor em cadastro de inadimplentes – decisão reformada – recurso parcialmente provido ( Apelação cível 22876215620198260000, Ór
gão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado Relator:Tercio Pires Data de julgamento: 07/02/2020).

Nesse contexto,
necessário anotar que contrariamente ao alegado pelo Agravante, o Banco
tem legitimidade passiva
, por configurar
contrato coligado
(o financiamento é feito exclusivamente para a aquisição do veículo), a instituição financeira deve integrar a ação de rescisão contratual e suspensão de exigibilidade, sendo que o CDC (Art. 54-F, § 2º) estabelece que a ineficácia do contrato de compra e venda implica o encerramento do contrato de crédito vinculado. Por isso, o Banco deve responder aos efeitos do desfazimento do negócio.

Dessa forma, como se verifica, os contratos de compra e venda e o de financiamento do veículo são

de forma que pelo menos nesta análise pela via estreita do Agravo deve ser mantida a decisão quanto a suspensão da exigibilidade das parcelas.

No pertinente a imposição de
astreintes
ao caso, necessário registrar que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, estando fixada em conformidade com a razoabilidade.

Diante dessas considerações, não se verifica a plausibilidade das alegações do Agravante como, também, o
periculum in mora
mesmo porque se eventualmente vencido o recorrido, o Agravante poderá cobrar o débito com seus acréscimos. Portanto
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e
mantenho a decisão agravada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026